Tribunal: TJBA
Processo: 8031566-78.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031566-78.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELISABETE VILAS BOAS SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
PROFESSORA. APOSENTADA. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. A interpretação da legitimidade deve ser procedida à luz da teoria da asserção, que determina a sua apreciação segundo o suporte fático-jurídico apresentado pelo Impetrante, levando em consideração, ainda, que os expedientes documentais trazidos à colação, especialmente os contracheques, apontam para a efetiva vinculação do direito buscado à atuação do agente públicos impetrado. Preliminar rejeitada.

2
. No que concerne ao mérito, trata-se de Ação Mandamental em que a parte Impetrante requer a concessão da segurança para que lhe seja assegurado o direito à percepção da verba “vencimento” no valor do Piso Nacional do Magistério e os reflexos nas demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o valor da referida parcela.

3
. Com efeito, o Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, sendo concedido a todos os professores que estejam em atividade.

4
. Destarte, sendo verba remuneratória de caráter geral, extensíveis aos servidores inativos e pensionistas, torna-se legítimo o pleito da impetrante.

5
. À evidência, restou caracterizada a violação ao direito líquido e certo da parte, de implantação, na folha de pagamento, do piso salarial nacional do magistério público da educação básica e a sua incidência nas verbas reflexas.

6
. Concessão da Segurança determinando a implementação da paridade dos vencimentos/subsídios da demandante com os servidores em atividade, garantindo-se a percepção dos seus proventos no valor do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, a teor da Súmula n. 271 do STF.

PRELIMINAR
REJEITAD
A
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº
8031566-78.2021.8.05.0000
em que figura como Impetrante
ELISABETE VILAS BOAS SOUSA
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE E AS PREJUDICIAIS
DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.